Tribunal: STF
Processo: HC 249914
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Clenilso Alves de Souza contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 6).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 16 anos e 3 meses de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção, e 17 dias de prisão simples, todas em regime prisional inicial fechado, por infração ao disposto nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, e 147, “caput”, ambos do Código Penal, e no artigo 21, “caput”, da Lei das Contravenções Penais, em concurso material.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidades como a exibição de imagens do paciente na prisão com algemas e uniforme e que houve perguntas do Ministério Público indutoras de respostas das testemunhas. Pondera, ainda, que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja cassado o acórdão atacado, com determinação de novo júri. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Inicialmente, com relação às nulidades, da análise dos autos, note-se que o presente habeas corpus, cuja liminar foi indeferida em 3/9/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 938014, de minha relatoria, não conhecido em 16/8/2024, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação n. 1500108-41.2018.8.26.0610), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    (...)



    Quanto à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que entendeu que: 



    "É que questão de mérito idêntica já foi alvo de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público, com fundamento na sentença em que, após apreciação da causa pelos jurados e resposta negativa ao quesito atinente ao “animus necandi”, o acusado foi condenado quanto aos crimes de lesão corporal seguida de morte e ameaça, bem como pela contravenção penal das vias de fato. Interposto recurso de apelação pelo representante do Ministério Público com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, essa Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo, determinando a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto, a questão de mérito já foi alvo de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em face da sentença que havia desclassificado a imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte, sobrevindo o reconhecimento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos. E nesta hipótese incide a regra contida no artigo 593, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal, que veda expressamente a interposição de segunda apelação sob o mesmo fundamento: “Se a apelação se fundar no n o III, d, deste artigo, e o tribunal ‘ad quem’ se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação”. Afinal, se em um primeiro momento o Tribunal de Justiça reconheceu que a prova dos autos era contrária à sentença desclassificatória, em recurso que defendia a existência de provas do “animus necandi”, não pode também reconhecer, sob o fundamento oposto, a contrariedade da prova à condenação. Vale consignar que embora a primeira apelação tenha sido interposta pela acusação, havendo agora o inconformismo da Defesa, inexiste óbice à observância da norma processual em questão" (eSTJ, fls. 160-169)”. (edoc. 6, p. 2-3, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente